Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-79.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-79.2019.8.14.0005

APELANTE: IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802583-79.2019.814.0000

APELANTE:
IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE BLOQUEIO – FATO ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE A TERCEIRO COM VÍNCULO FAMILIAR COM A APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os autos foram instruídos com elementos comprobatórios robustos, dentre os quais, destaca-se a audiência de instrução e julgamento os fatos alegados pelo banco requerido foram comprovados, sobretudo pelo depoimento da Sra. Nayara Cristina da Costa, que afirmou que a Sra. Mayane Alzira Santos Chaves, nora da autora, ora apelante, realizava as transferências para sua conta a pretexto de receber valores de seu, à época, esposo, filho da autora. Assim, afirmou apenas que “emprestava” sua conta bancária para recebimento dos valores, realizava o saque e entregava o dinheiro à Sra. Mayane.

2.

terceira pessoa foi responsável pela lesão ao patrimônio financeiro da recorrente e, dado ao grau de parentesco obteve acesso à conta bancária na qual encontravam-se as guardadas as economias da Sra. Ivani Portugal.

3.

Como bem pode se perceber, não é possível estabelecer nexo causal entre a fraude econômica sofrida pela apelante com o dever de cautela pelo banco recorrido.

4.

Ademais, importa sopesar que eventual informação a terceiros quanto aos dados pessoais implica na quebra da confidencialidade existente entre a instituição e o correntista, o que lhe transfere todo o ônus de sua falta de cautela.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802583-79.2019.814.0000

APELANTE:
IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES,
inconformada com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA que,
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE BLOQUEIO, ajuizada em
face de
BANCO BRADESCO S.A.,
JULGOU IMPROCENTE a pretensão autoral.

Em sede de alegações exordiais a apelante afirmou que foram realizadas transferência fraudulentas de sua conta bancária perfazendo o montante de R
$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais).

Pleiteou, assim a total procedência da ação para condenar a ré a ressarcir
o valor transferido e para condenar a ré a pagar a título de indenização o valor de R$ - 30.000,00 (trinta mil reais).

Em decisão de ID nº
12275624
,
foi indeferida a tutela de urgência antecipada face ao não preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do CPC).

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença pela qual o M.M. Juízo primevo JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA O PLEITO EXORDIAL.

Inconformada, a autora,
Ivani Portugal de Oliveira Mendes,
interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 12275695).

Na peça apelatória, a recorrente reafirma a irregularidade
das operações e saques questionados, sendo patente o dever de indenizar pela parte apelada tendo por base a teoria do risco do empreendimento.

Acrescenta que ação tramitou sob o procedimento do CDC, tendo o magistrado primevo invertido o ônus da prova, não havendo, nos autos nenhum elemento de prova que indique que as operações foram de fato realizadas pela Recorrente.

Alega, ademais, que a responsabilidade da instituição financeira com seus clientes é objetiva, só podendo ser excluída pela demonstração, a seu cargo, de que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, tudo nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
condenando a requerida ao ressarcimento dos valores retirados da conta corrente da apelante, bem como ao pagamento de danos morais por ela suportados, pagamento das custas processuais e honorários.

Em sede de contrarrazões (ID nº 12275699) a parte apelada, arguiu preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexistência de dano moral, afirmando ser evidente que a parte recorrente pretende enriquecer-se ilicitamente através do instituto na espécie.

Recebido o recurso, foi ordenada a intimação da parte apelante para manifestar-se /sobre a preliminar suscitada pela parte recorrida (ID Nº
12294653)
, constando o cumprimento da referida ordem, na petição vinculada ao ID nº 12294653.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois
não enfrentou os argumentos por ele apresentados. Contudo, tal preliminar não merece prosperar. A sentença analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para a solução do litígio, demonstrando as razões de seu convencimento.

O fato de o juízo ter adotado entendimento contrário ao do apelante não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, mas mera divergência de interpretação jurídica.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

Em apreciação ao mérito da presente demanda, de início, cumpre observar que

os autos foram instruídos com elementos comprobatórios robustos, dentre os quais, destaca-se a audiência de instrução e julgamento os fatos alegados pelo banco requerido foram comprovados, sobretudo pelo depoimento da Sra. Nayara Cristina da Costa, que afirmou que a Sra. Mayane Alzira Santos Chaves, nora da autora, ora apelante, realizava as transferências para sua conta a pretexto de receber valores de seu, à época, esposo, filho da autora. Assim, afirmou apenas que “emprestava” sua conta bancária para recebimento dos valores, realizava o saque e entregava o dinheiro à Sra. Mayane.

Nota-se do conjunto probatório que terceira pessoa foi responsável pela lesão ao patrimônio financeiro da recorrente e, dado ao grau de parentesco obteve acesso à conta bancária na qual encontravam-se as guardadas as economias da Sra. Ivani Portugal.

Como bem pode se perceber, não é possível estabelecer nexo causal entre a fraude econômica sofrida pela apelante com o dever de cautela pelo banco recorrido.

Nessa ordem de ideias ao consultar a jurisprudência encontra-se o seguinte posicionamento:

0053554-61.2013.8.19.0203 - APELAÇÃO

Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 08/03/2017 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Apelação nº 0502710-06.2015.819.0001 MIOG RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FORAM FEITOS SAQUES INDEVIDOS E NÃO RECONHECIDOS EM CAIXA ELETRÔNICO COM A UTILIZAÇÃO DE SEU CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. SAQUES FEITOS COM CARTÃO DOTADO DE TECNOLOGIA DE CHIP COM ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS CUJO ACESSO SÓ SE DÁ PELA DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL. VEROSSIMILHANÇA DE QUE OS CARTÕES COM TAIS CARACTERISTICAS SÓ PODEM SER UTILIZADOS COM A INFORMAÇÃO DA SENHA PESSOAL. USO INDEVIDO POR TERCEIRO DE POSSE DO CARTÃO E DA SENHA QUE DECORRE DA FALHA DO DEVER DE GUARDA POR PARTE DO USUÁRIO NÃO IMPLICANDO EM RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. DINÂMICA DA UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO, COM VÁRIOS SAQUES PARCIAIS E PERIÓDICOS QUE SE FAZ INCOMPATÍVEL COM A LÓGICA DAS FRAUDES DESTE TIPO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE NÃO RECONHECE REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS EM SUA CONTA, REALIZADOS PELA INTERNET, NO VALOR DE R$ 20.257,00. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU O RÉU À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA E AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. OPERAÇÃO FEITA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ZELO PELA GUARDA E DE SIGILO DA SENHA PELO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS”. (TJRJ – 23ª Câmara Cível Especializada – Apelação nº 0031082-69.2013.8.19.0202 – Rel. Desembargador MARCOS ANDRÉ CHUT – julgado em 20.07.2016). 0008857-78.2015.8.19.0204 - APELAÇÃO - Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 14/12/2016 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Os elementos constantes dos autos, aliados à verossimilhança de que as transferências, na forma como foram realizadas, só poderia ser utilizado com a informação da senha, indicam que a conduta perpetrada não colide com a responsabilidade objetiva da instituição bancária, sendo crível que as operações foram realizadas por terceiro com total acesso à senha pessoal da recorrente.

Ademais, importa sopesar que eventual informação a terceiros quanto aos dados pessoais implica na quebra da confidencialidade existente entre a instituição e o correntista, o que lhe transfere todo o ônus de sua falta de cautela.

Dessa feita, não é demais ressaltar que, ainda que sob o prisma da inversão do ônus da prova e apesar de a responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar minimamente a ocorrência do fato, dano e nexo causal.

Destaca-se ainda que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 333, I, do CPC.

Assim, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar o vínculo causal entre as transferências fraudulentas havidos em sua conta com eventual falha no serviço pela instituição bancária, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023